Tribunal: STF
Processo: RE 237881
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
MEDICAMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE ESSA HIPÓTESE ESTEJA
PREVISTA EM LEI.
1.      É responsável tributário, por substituição, o industrial, o
comerciante ou o prestador de serviço, relativamente ao imposto
devido pelas anteriores ou subseqüentes saídas de mercadorias ou,
ainda, por serviços prestados por qualquer outra categoria de
contribuinte. Legitimidade do regime de substituição tributária
declarada pelo Pleno deste Tribunal.
2.      Produtos farmacêuticos. Substituição tributária. Hipótese
prevista no Convênio ICMS nº 76/94 e na Lei nº 6.374/89, que
considera responsável tributário, por substituição, o industrial, o
comerciante ou o prestador de serviço.
Embargos de declaração rejeitados.